Tribunal: TJMT
Processo: 0032570-11.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0032570-11.2015.8.11.0041
EMBARGANTES: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
EMBARGADOS: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA - EQUIPAMENTO DANIFICADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS - OMISSÃO VERIFICADA - ACLARATÓRIOS DA AUTORA/APELADA/EMBARGANTE (TOKIO MARINE) ACOLHIDOS E DA REQUERIDA/APELANTE/EMBARGANTE (ENERGISA) REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Não estando presentes no acórdão embargado qualquer vício, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. O meio elegido que não se presta para sanar inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.
Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032570-11.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA

SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (EMBARGANTE), MOORE STEPHENS LIMA LUCCHESI AUDITORES INDEPENDENTES - CNPJ: 60.525.706/0001-07 (EMBARGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A E ACOLHEU O DE TOKIO MARINE SEGURADORA.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REGRESSO - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - DESCARGA ELÉTRICA - EQUIPAMENTO DANIFICADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA
- OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO - INEXISTÊNCIA - PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS - OMISSÃO VERIFICADA -
ACLARATÓRIOS DA AUTORA/APELADA/EMBARGANTE (TOKIO MARINE) ACOLHIDOS E DA REQUERIDA/APELANTE/EMBARGANTE (ENERGISA) REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não estando presentes no acórdão embargado qualquer vício, revela a nítida intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável. O meio elegido que não se presta
para sanar inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Considerando o desprovimento da apelação, impõe-se a majoração dos honorários sucumbenciais recursais, conforme disposição do art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0032570-11.2015.8.11.0041

EMBARGANTES
:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

EMBARGADOS
:

TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A e ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

contra acórdão desta Câmara que desproveu o recurso de apelação interposto por
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia
, e, por consequência, manteve a sentença de procedência.

A primeira embargante, TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, aponta omissão no acórdão, relativo à ausência da majoração dos honorários recursais, razão porque requer o acolhimento dos aclaratórios (Id. 27824989).

Já a segunda embargante,

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA, sustenta que o julgado é omisso ao argumento de que não foram avaliadas as provas apresentadas nos autos, inclusive há de ser alterado o seu conteúdo. E, diz que há contradição, uma vez que a Câmara não observou que a causa dos danos foi devido a um temporal no dia do evento.

A ENERGISA ressalta que, segundo relatório e laudo técnico, a queima do aparelho/balança, objeto da lide, ocorreu por descarga atmosférica ocasionada pelo forte temporal ocorrido naquela região, ou seja, os danos no equipamento ocorreram devido a descarga elétrica, decorrente de forças da natureza, como o raio, a tempestade, etc., isto é, trata de caso fortuito ou força maior.

Por fim, reque o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para que seja alterada a parte dispositiva e motivação do v. acórdão, na forma exposta.

Apenas a parte autora/apelada apresentou contrarrazões (Id. 28826460).

É o relatório.

VOTO – MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão desta Câmara que desproveu o recurso de apelação interposto pela segunda embargante.

Eis a ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REGRESSO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DESCARGA ELÉTRICA –EQUIPAMENTO DANIFICADO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – COMPROVAÇÃO DO EVENTO DANOSO E DA AVARIA DOS APARELHOS PERTENCENTES AO SEGURADO – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR EVIDENCIADA – SEGURADORA SUBROGADA EM DECORRÊNCIA DE COBERTURA SECURITÁRIA – RECURSO DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo Código de Defesa do consumidor, uma vez que a requerente, seguradora, sub-roga-se nos direitos anteriormente titularizados pelos segurados, consumidores finais de energia elétrica (artigos 2o e 3o, CDC).

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica, surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados ao segurado.
”

Inicialmente, cabe a observação de que os embargos de declaração são oponíveis contra sentença, decisão ou acórdão que contiverem obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto que deveria se pronunciar o julgador, bem como diante de erro material, conforme previsão do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, as assertivas constantes do v. acórdão não deixam dúvidas acerca dos argumentos questionados pela segunda embargante -
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA -, ou seja,
não se vislumbra a ocorrência dos vícios alegados, porquanto foram enfrentadas as questões a respeito das quais era necessário o pronunciamento.

No que diz respeito aos vícios arguidos pela ENERGISA, de pronto verifica-se que o acórdão embargado não deixou dúvidas acerca da avaliação das provas constantes dos autos, bem como evidenciou a causa dos danos que levaram à indenização securitária no importe de R$19.661,38 (dezenove mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos).

Em que pese a tese contrária, o voto condutor do acórdão é claro ao pronunciar que:

“(...) Conquanto a apelante defende a existência de causa excludente de responsabilidade, não pode a concessionária de energia elétrica se eximir do ressarcimento dos prejuízos decorrentes da alegação de que se trata de caso fortuito, já que lhe incumbe adotar todas as medidas necessárias para eliminar a possibilidade de ocorrência de tais danos.

Como se vê dos autos, a apelante não trouxe aos autos qualquer prova ou documento apto a demonstrar que, no dia dos fatos, sua rede de distribuição de energia elétrica funcionou perfeitamente. Também não comprova que o fornecimento de energia elétrica do imóvel assegurado pela apelada não sofreu oscilação de energia elétrica.

Desta forma,
os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a apelada, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito, o que não fez
.

Portanto, a seguradora, ora apelada se sub-rogou aos direitos do segurado, uma vez que indenizou os prejuízos decorrentes ao sinistro, fazendo jus, portanto, ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados no valor de R$ 19.661,38 (dezenove mil seiscentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos) em face da sub-rogação (...)”
(sem destaques no original) (Id. 26317465)
.

Conclui-se, então, que as provas coligidas foram devidamente avaliadas pela relatora e demais membros do colegiado, entretanto, ao contrário do anotado pala ENERGISA, esta não apresentou elementos que demonstrassem os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da parte adversa.

Nesse norte, não há falar em omissão, tampouco contradição do acórdão na forma impugnada pela segunda embargante, revelando a nítida pretensão em rediscutir a matéria, cuja análise lhe foi desfavorável, o que é inviável na via eleita.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE ABUSIVO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA – EQUÍVOCOS NÃO DEMONSTRADOS – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os EMBARGOS de DECLARAÇÃO não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos os embargos quando inexistentes vícios que reclamem correção”.
(ED 0026005-36.2012.8.11.0041, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019) (sem destaques no original).

Por outro lado, com razão a primeira embargante no que diz respeito à majoração da verba honorária nesta instância, haja vista a manutenção da sentença de improcedência, ante o desprovimento do recurso de apelação, o que impõe a alteração do julgado.

Diante do exposto,
REJEITO
os declaratórios opostos pela requerida/apelante/embargante (ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA) e
ACOLHO
os embargos de declaração da autora/apelada/embargante (TOKIO MARINE SEGURADORA S/A), a fim de sanar o vício de omissão e majorar os honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020